Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0715339-25.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAROLINA SAVIOLI MARTINS REPRESENTANTE: RODRIGO FRANCA DORNELAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE RECURSAL VIOLADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC não deve ser conhecido, por manifesta violação à taxatividade recursal, ainda mais quando sequer se evidencia a urgência exigida para fins de incidência da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520-MT, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Agravo interno conhecido e não provido.